Tribunal: STF
Processo: ARE 1537521
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ordem Rosa-Cruz. Liberdade de crença. Entidade místico-filosófica. Alegação de violação direta ao art. 5º, VI e VIII, da CF/88. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os fundamentos de inexistência de negativa de prestação jurisdicional, aplicação da jurisprudência desta Corte relativa à Maçonaria e incidência da Súmula 279/STF, diante da necessidade de reexame de matéria fático-probatória e infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade agravante – AMORC – possui caráter religioso que justifique o reconhecimento de proteção constitucional à liberdade de crença (CF, art. 5º, VI e VIII), e se o recurso extraordinário pode ser conhecido à luz dos fundamentos utilizados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. Ainda que a parte agravante tenha expressamente renunciado à discussão sobre a negativa de prestação jurisdicional, delimitação que não impede o conhecimento do recurso quanto aos demais fundamentos, não há razão para reformar a decisão agravada.



    4. O acórdão recorrido afastou o caráter religioso da AMORC com base na jurisprudência firmada no RE 562.351/RS, que considerou a Maçonaria como ideologia de vida, não se enquadrando como templo de culto religioso para fins de imunidade tributária. Tal raciocínio, por simetria, foi aplicado à agravante.



    5. A pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à análise das atividades desenvolvidas pela entidade, bem como interpretação de normas infraconstitucionais (Código Civil). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedados em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.